Tribunal: TJDFT
Processo: 0005150-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PRISSÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, tomar um automóvel do seu dono intimidando-lo com simulacro de revólver. Ao fugir, foi perseguido pela vítima com a ajuda de um amigo até provocar uma colisão, que o deixou desmaiado enquanto o parceiro se escafedia. Um Policial Militar que passava causalmente no local efetuou a prisão em flagrante e apreendeu o simulacro usado na ação criminosa
2 A condenação está assim lastreada em provas cabais, especialmente declarações harmônicas e convergentes da vítima e de testemunhas ocular, sendo o réu perseguido e preso pouco depois de consumar o roubo, ainda na posse da res furtiva e do instrumento do crime. Mantém-se o concurso de pessoas quando os depoimentos indicam a presença de um comparsa que participou da abordagem a vítima e fugiu junto com o acusado, não sendo, contudo, localizado e identificado.
3 Apelação não provida.